Tribunal: TJMT
Processo: 1039572-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039572-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EVERALDO CLARO MIRANDA - CPF: 936.167.671-72 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob a alegação de excesso de execução referente à Renda Mensal Inicial (RMI) e períodos de cálculo em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir alegado erro na RMI e períodos de cálculo, que demandariam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível somente para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória.

4. A alegação de erro no cálculo da RMI e nos períodos de cálculo demanda análise probatória, o que torna a exceção de pré-executividade inadequada para esse fim.

5. A inércia da parte em impugnar os cálculos oportunamente implica anuência tácita quanto aos valores homologados, não cabendo rediscutir critérios de cálculo já preclusos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir alegações que demandem dilação probatória, como erros na Renda Mensal Inicial ou nos períodos de cálculo em cumprimento de sentença".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03.11.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 212236910 – processo n.° 1004452-88.2016.811.0003):

“
Visto.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face do cumprimento de sentença promovido pelo
ESPÓLIO DE EVERALDO CLARO MIRANDA
, representado por seu herdeiro
WEVERSON SILVA MIRANDA
(id
.
193029123).

O executado alega, em síntese, excesso de execução, problemas contábeis nos cálculos, exigência indevida de valores, RMI calculada incorretamente e violação à coisa julgada quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

A parte exequente apresentou réplica, arguindo preliminarmente a intempestividade da impugnação e a ocorrência de coisa julgada material, uma vez que a decisão que homologou os cálculos já transitou em julgado (id. 210426766).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que assiste razão à parte exequente quanto à intempestividade da impugnação apresentada pelo INSS.

Conforme se depreende dos autos, o cumprimento de sentença foi apresentado em 25/09/2023 (id. 117692680), tendo o INSS sido devidamente intimado em
14/10/2024,
quando o Procurador registrou ciência no sistema.

O prazo para impugnação, de 30 (trinta) dias, conforme art. 535 do CPC, expirou em
29/11/2024,
conforme certidão de id. 177058288, sem que o executado apresentasse qualquer manifestação.

Diante da inércia do INSS, este Juízo proferiu decisão homologatória dos cálculos apresentados pelo exequente (id. 182695012), da qual o executado tomou ciência em 04/02/2025, novamente sem interpor qualquer recurso.

A referida decisão homologatória transitou em julgado em
27/03/2025,
conforme certidão de id. 188580002, operando-se, assim, a coisa julgada material.

Somente em
07/05/2025
, muito após o decurso do prazo legal e do trânsito em julgado da decisão homologatória, o INSS apresentou a impugnação ora em análise (id. 193029123).

A tentativa de nomear a peça como "Exceção de Pré-Executividade" não tem o condão de reabrir a discussão. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. A alegação de excesso de execução, por demandar análise contábil, não se enquadra em tal hipótese, devendo ser arguida na via própria da impugnação, sob pena de preclusão.

Nesse exato sentido, a
jurisprudência do TJMT:

"
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de intempestividade e impossibilidade de discussão do excesso de execução por meio dessa via. O INSS sustenta que os valores arbitrados para a execução são excessivos e desproporcionais, requerendo a revisão e adequação dos montantes, bem como o cancelamento do rpv/precatório expedido. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS é intempestiva; e (II) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do código de processo civil (CPC), sendo intempestiva caso não respeite esse limite temporal.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A alegação de excesso de execução, salvo quando evidente e apurável de plano, demanda instrução probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 525, §1º, inciso V, do CPC.
A preclusão impede que a parte executada rediscuta questões que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente em embargos à execução, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica.
A flexibilização das regras processuais não pode ser admitida em prejuízo da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e da ampla defesa. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada dentro do prazo legal, sendo intempestiva se protocolada fora desse período. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória. A alegação de excesso de execução deve ser veiculada por meio de embargos à execução, salvo quando o erro for evidente e verificável de plano. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1º, V, e 535. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI nº 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha astolphi cazerta, 8ª turma, j. 04/04/2023, djen 13/04/2023. STJ, RESP nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori zavascki, j. 12/05/2010. STJ, agint no aresp nº 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de faria, 1ª turma, j. 09/09/2024, dje 13/09/2024. TJMT, AI nº 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria bezerra ramos, 1ª câmara de direito público e coletivo, j. 11/07/2022, dje 27/07/2022. (TJMT; AI 1033102-76.2024.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Maria Erotides Kneip; Julg 23/06/2025; DJMT 23/06/2025)".

Portanto, a rejeição da manifestação do INSS é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica, à coisa julgada e ao princípio da preclusão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, em razão de sua intempestividade e da impossibilidade de discussão de excesso de execução por esta via.

Por conseguinte, determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme já determinado na decisão deid. 182695012.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a parte exequente elaborou cálculo de liquidação em desconformidade com o título executivo, asseverando que a autarquia implantou o benefício com data de início do pagamento administrativo comprovada pelo histórico de créditos, não havendo que se falar em prestações anteriores à data de início (DIB).

Aduz que o cálculo homologado pelo juízo
a quo
utiliza Renda Mensal Inicial superior àquela apurada pelo INSS, o que repercute em diferença a maior sobre as parcelas da planilha de cálculos juntada.

Além disso, apregoa que há incorreção do valor executado diante da incidência de juros de mora em excesso, devendo ser observado o disposto na Lei n.° 11.960/09, a partir da sua vigência.

Afiança que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da suspensão da decisão agravada
, “
[...] porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, considerando, em análise perfunctória, o risco da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público
”.

Por essas razões, requer (ID. 327541399):

“a) Inicialmente, seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 328077385).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada, diante do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos (ID. 331274399).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 338041358).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada pugnou pelo cumprimento de sentença, em desfavor da parte agravada, visando ao adimplemento das parcelas vencidas e honorários advocatícios, atribuindo à execução o valor de R$ 213.829,64 (duzentos e treze mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID. 172188264 – autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte (ID. 177058288).

Na sequência, o magistrado singular homologou os cálculos apresentados e, por conseguinte, determinou a expedição dos ofícios requisitórios (ID. 182695012 – autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003).

Posteriormente, a parte agravada apresentou
“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”,
oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência no valor da Remuneração Mensal Inicial e no período de cálculo (ID. 193029123 – autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003).

O juízo
a quo
não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID. 212236910).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, cumpre apreciar as preliminares arguidas pela parte agravada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o agravo de instrumento não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, e de descumprimento da liminar concedida nessa instância recursal.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.016, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte agravada,

é possível extrair do conteúdo das razões recursais a insurgência contra os fundamentos da decisão
a quo
, em especial quanto ao não conhecimento da exceção de pré-executividade e os motivos pelos quais defende a necessidade de seu conhecimento, apreciação e procedência.

Dessa maneira, verificada a impugnação suficiente e específica dos fundamentos do
decisum
agravado, não se configura a inércia argumentativa exigida para o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

Quanto ao mérito, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,
quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial – RMI, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Demais disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Para mais, perfaz curial salientar que não prospera a alegação de que foram incluídos períodos incorretos na execução, porquanto, da análise do cálculo de ID. 107787684 (autos de n.° 1004452-88.2016.811.0003), verifica-se que a parte exequente indicou como data de início do benefício aquela estabelecida na sentença de ID. 43279166.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Outrossim, não se vislumbra qualquer incoerência em relação aos consectários legais, na medida em que os cálculos homologados pelo juízo
a quo
observam os critérios de correção monetária previstos no título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026